Tribunal: TJMT
Processo: 1008117-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1008117-48.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Agravante : IGREJA REINO DE DEUS VIVO
Agravada : A. VINICIUS P. CAVALCANTE E F. A. DE ALMEIDA MARTINS LTDA
Número do Protocolo: 1008117-48.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela IGREJA REINO DE DEUS VIVO contra a decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Rescisão Contratual” (Proc. no 1001494-56.2021.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra A. VINICIUS P. CAVALCANTE e F. A. DE ALMEIDA MARTINS LTDA, indeferiu pedido de expedição de oficio ao cartório de registro de imóveis de Rondonópolis, para averbação da presente ação à margem das matrículas no 122923, 122924 e 110039, porque, segundo o magistrado, “os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque a parte autora confessa ter pactuado negócio sabidamente “simulado”, de maneira que todos os envolvidos tiveram plena ciência da alteração na titular” (cf. Id. n. 86871954).
A agravante expõe que, no ano de 2016, celebrou com a agravada um contrato de parceria para implantação de loteamento urbano em área de sua propriedade, mas que haveria de ser custeado e executado pela agravada, e, na oportunidade, a agravada disse que era necessário que o imóvel fosse transferido para o nome dela, agravada, “para facilitar os trâmites junto a prefeitura”, e por isso as partes simularam um negócio de compra e venda, e a área foi transferida para a agravada.
Alega que, daí para frente, a agravada passou a agir de má-fé, pois, além de ter abandonado o projeto de empreendimento, desmembrou a matrícula da área, apropriou-se de uma parte e transferiu a outra para terceira pessoa, ou seja, houve desvio de bens da agravante, e por isso, proposta a ação para desfazimento desses atos, deve ser determinada a averbação da existência da ação junto às matriculas da área, para resguardar o seu direito sobre o bem até a conclusão da dilação probatória.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, desde já, “seja expedido oficio ao cartório de registro de imóveis desta comarca, para que seja realizada a averbação da existência da presente ação nas matrículas 122923, 122924 e 110039 do cri local, nos moldes do art. 300 do código de processo civil, a fim de garantir a efetividade do processo, retornando a posse do bem à autora” (cf. Id. n. 86871953).
É o breve relatório.
O magistrado de primeira instância entendeu descabida a pretensa averbação da existência da ação principalmente porque a própria requerente confessou a simulação do negócio de compra e venda.
A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão do efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
Compete, portanto, à agravante demonstrar, como condição de procedibilidade, que a não concessão do efeito suspensivo poderá causar lesão grave e de difícil reparação, sem perderem de vista a relevância da fundamentação.
Em uma primeira análise, a afirmação de que houve simulação do negócio de compra e venda registrado em cartório (cf. Id. n. 47633624 dos autos de origem) indica, por si só, o risco de lesão grave e de difícil reparação, tanto para a agravante, como também para terceiros, já que, caso a alegação venha a ser comprovada, poderá ser declarada a nulidade da venda, o que certamente respingará em terceiros desavisados.
Ademais, não há motivos que justifiquem o indeferimento da medida, que é meramente acautelatória, e não prejudicará nenhuma das partes envolvidas.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para ordenar que seja expedido oficio ao cartório de registro de imóveis de Rondonópolis, para que seja realizada a averbação da existência da presente ação nas matrículas 122923, 122924 e 110039 do CRI de Rondonópolis, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, e comunique-se ao MMo. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 01 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator